Tribunal: TJDFT
Processo: 0744070-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão (ID 209299206, integralizada pelo ID 213436566, autos de origem) que, na ação de cumprimento de sentença, requerida por WALDEMAR GARCIA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravados/executados), não acolheu a impugnação aos cálculos apresentada pelo agravante/exequente quanto à forma de aplicação da taxa SELIC e determinou a expedição dos ofícios requisitórios para pagamento da integralidade do montante executado. Em suas razões recursais (ID 65190365), o agravante/exequente, em síntese, argumenta que o Juízo de origem desconsiderou que há recurso pendente de julgamento definitivo (autos no 0735736-32.2024.8.07.0000) que questiona a forma de elaboração do demonstrativo contábil. Sustenta que a decisão (ID 209299206, integralizada pelo ID 213436566, autos de origem) afronta o Tema n. 28, do Supremo Tribunal Federal, o qual versa sobre o prosseguimento da execução em relação ao montante incontroverso. Esclarece que o pressuposto para a existência de quantia não controvertida é o trânsito em julgado de capítulo e esse requesito estaria prejudicado no caso dos autos. Assevera, ainda, que o artigo 100, §§1o, 3o e 5o, da Constituição Federal, corrobora com o referido entendimento, porquanto expõe a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do feito para se perquirir o recebimento de eventuais verbas nas demandas em face da Fazenda Pública. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto e, no mérito, a reforma da decisão interlocutória objurgada. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator, preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 995, parágrado único, do mesmo diploma legal, poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando há demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso. Em análise perfunctória, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. De um lado, há o não acolhimento da impugnação aos cálculos apresentada pelo agravante/exequente quanto à forma de aplicação da taxa SELIC e a determinação de expedição dos ofícios requisitórios para pagamento da integralidade do montante executado. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, tendo em vista que a ação de cumprimento de sentença originária (autos no 0711200-34.2023.8.07.0018) se funda em título executivo judicial transitado em julgado e não houve concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto (ID 63389354, dos autos no 0735736-32.2024.8.07.0000). Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. À secretaria para que proceda à correção do polo passivo e inclua o agravado/exequente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora